Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-56.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOYSELENE OLIVEIRA GAMA, em face à sentença que rejeitou o pedido de gratuidade judiciária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito nos termos dos artigos 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil. (ID 62419781) A apelante deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade, a parte juntou extratos bancários dos meses de julho a agosto de 2024, contracheques relativos ao mês de agosto do corrente ano e declaração de imposto de renda do exercício de 2023. (ID 63784846 a ID 63784849) É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seus artigos 99, § 7o e 101, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte da postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. § 1o... § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. A autora possui vínculo trabalhista formal e seu salário líquido no mês de fevereiro/2024 foi de R$ 6.947,75 (seis mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) (ID 62419779). Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a apelante não atende aos pressupostos para usufruir da benesse processual, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira e não comprovou gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. A autora é solteira, não possui filhos, não paga aluguel pois reside com sua genitora, razão pela qual não se justifica a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. As despesas correntes relacionadas à água, energia elétrica, gás, internet, alimentação, transporte, gasolina, tributos e plano de saúde (ID. 62419783 - Pág. 7) decorrem da boa condição econômica que possui a autora. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, correto o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906